Tribunal: TJBA
Processo: 0510131-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510131-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: TECMAN TECNICA MECANICA MANUTENCAO NAVAL LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
LILIANE DE JESUS LIMA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0510131-66.2017.8.05.0001, ajuizada em desfavor de Tecman Técnica Mecânica Manutenção Naval Ltda - ME e outros, que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a correção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente com base na inércia do exequente e ausência de atos constritivos úteis no curso do processo, considerando como termo inicial um ano após a citação dos executados, desconsiderando, contudo, as diligências e petições da parte autora pugnando pela realização de atos constritivos e o regular prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração de tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º do CPC.
4. Verificou-se que não houve tentativa concreta de penhora após a citação, afastando o marco inicial da contagem prescricional.
5. A parte exequente, ora apelante, manteve-se diligente, apresentando reiterados requerimentos para impulsionamento da execução desde 2020.
6. A demora na prática de atos processuais atribuível ao Poder Judiciário não pode prejudicar o credor interessado na satisfação do seu crédito nem servir de fundamento para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Configurado o
error in iudicando
na sentença, deve ser anulada para o regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente somente se configura após tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. A demora na prática de atos processuais pela máquina judiciária não pode ser imputada à parte exequente que, demonstradamente, atuou de forma diligente no impulso da execução."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
0510131-66.2017.8.05.0001
, oriundos da 6ª
Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e Apelados
TECMAN TECNICA MECANICA MANUTENCAO NAVAL LTDA - ME E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA